Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA EMBARGADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno dos autos. Inexistindo requerimentos, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator